Tribunal: TJES
Processo: 0045852-21.2000.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0045852-21.2000.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO CONTEMPLADOS NO ACORDO DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO SOB PENA DE
BIS IN IDEM
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.143.320/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento que a inclusão da verba honorária no programa de regularização de débito fiscal impossibilita a sua cobrança no âmbito judiciário, sob pena de configurar bis in idem. Precedente desta c. Câmara.

2
. No caso de adesão a ao programa de pagamento de tributos e quitação da verba honorária na esfera administrativa, é indevido, sob pena de enriquecimento ilícito, o pagamento de novos honorários advocatícios.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em face da r. sentença de fls. 253/v que, nos autos da
execução fiscal

ajuizada pelo apelante em face de
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
julgou extinto o feito na forma do artigo 924, inciso II do CPC e deixou de condenar o executado em honorários sucumbenciais em razão da transação realizada entre as partes contemplar tal rubrica.

Sustenta o recorrente em suas razões (fls. 254/260) que o executado deve ser condenado ao pagamento de honorário advocatícios sucumbenciais em razão da causalidade.

Contrarrazões apresentadas às fls. 264/269 onde a apelada pugna pela manutenção do comando sentencial.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0045852-21.2000.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADA: ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em face da r. sentença de fls. 253/v que, nos autos da
execução fiscal

ajuizada pelo apelante em face de
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
julgou extinto o feito na forma do artigo 924, inciso II do CPC e deixou de condenar o executado em honorários sucumbenciais em razão da transação realizada entre as partes contemplar tal rubrica.

Sustenta o recorrente em suas razões (fls. 254/260) que o executado deve ser condenado ao pagamento de honorário advocatícios sucumbenciais em razão da causalidade.

Contrarrazões apresentadas às fls. 264/269 onde a apelada pugna pela manutenção do comando sentencial.

Na origem trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo ora apelante visando a satisfação do crédito executado.

O d. Juízo
a quo
, após acordo formalizado administrativamente e informação de quitação pelo ente exequente (fl. 229), julgou extinto o feito na forma do artigo 924, inciso II do CPC e deixou de condenar o executado em honorários sucumbenciais em razão da transação realizada entre as partes contemplar tal rubrica.

Já adianto que é hipótese de manutenção da r. sentença. Explico.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.143.320/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento que a inclusão da verba honorária no programa de regularização de débito fiscal impossibilita a sua cobrança no âmbito judiciário, sob pena de configurar
bis in idem
:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL. DESISTÊNCIA, PELO CONTRIBUINTE, DA AÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ARTIGO 26, DO CPC). DESCABIMENTO. VERBA HONORÁRIA COMPREENDIDA NO ENCARGO DE 20% PREVISTO NO DECRETO-LEI 1.025/69.
1. A condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária
(Precedentes da Primeira Seção: EREsp 475.820/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 08.10.2003, DJ 15.12.2003; EREsp 412.409/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 10.03.2004, DJ 07.06.2004; EREsp 252.360/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 13.12.2006, DJ 01.10.2007; e EREsp 608.119/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 27.06.2007, DJ 24.09.2007. Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 1.006.682/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.08.2008, DJe 22.09.2008; AgRg no REsp 940.863/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 27.05.2008, DJe 23.06.2008; REsp 678.916/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 15.04.2008, DJe 05.05.2008; AgRg nos EDcl no REsp 767.979/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.10.2007, DJ 25.10.2007; REsp 963.294/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 02.10.2007, DJ 22.10.2007; e REsp 940.469/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11.09.2007, DJ 25.09.2007). 2. A Súmula 168, do Tribunal Federal de Recursos, cristalizou o entendimento de que: "o encargo de 20%, do Decreto-Lei 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios". 3. Malgrado a Lei 10.684/2003 (que dispôs sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria da Receita Federal, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social) estipule o percentual de 1% (um por cento) do valor do débito consolidado, a título de verba de sucumbência, prevalece o entendimento jurisprudencial de que a fixação da verba honorária, nas hipóteses de desistência da ação judicial para adesão a programa de parcelamento fiscal, revela-se casuística, devendo ser observadas as normas gerais da legislação processual civil.
4. Consequentemente, em se tratando de desistência de embargos à execução fiscal de créditos da Fazenda Nacional, mercê da adesão do contribuinte a programa de parcelamento fiscal, descabe a condenação em honorários advocatícios, uma vez já incluído, no débito consolidado, o encargo de 20% (vinte por cento) previsto no Decreto-Lei 1.025/69, no qual se encontra compreendida a verba honorária
. 5. In casu, cuida-se de embargos à execução fiscal promovida pela Fazenda Nacional, em que o embargante procedeu à desistência da ação para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal (Lei 10.684/2003), razão pela qual não merece reforma o acórdão regional que afastou a condenação em honorários advocatícios, por considera-los "englobados no encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei nº 1025/69, o qual substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios". 6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543- C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1143320/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010).”

Também é esse o entendimento já manifestado por esta c. Câmara Cível em caso análogo, veja-se:

ACÓRDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO APÓS AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTES DA CITAÇÃO – DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Como regra, é devida a condenação da parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais quando a quitação do débito ocorrer após o ajuizamento da ação executiva fiscal, mesmo antes de efetivada a citação, em observância ao princípio da causalidade. 2. Na hipótese em que o pagamento de honorários advocatícios é incluído em acordo extrajudicial firmado entre o município exequente e o executado, revela-se incabível nova condenação à referida verba sucumbencial quando da extinção da ação de execução fiscal, na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil
. (TJES, AC nº 5001983-82.2017.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data 07/10/2021)

In casu
, a cláusula sexta do acordo firmado entre as partes dispõe da seguinte forma (fl. 90):

CLÁUSULA SEXTA - A título de Honorário de sucumbência, referente aos Processos de Execução das CDA'S n.° 000511997-0032/1997 - 004011987 - 0083/1 997 - 0084/1997 - 008511997 - 008611997 - 0087/1997 - 0088/1997 0089/1997 - 0091/1997 - 2910/1999 - 291211999 - 291311999 - 2971/1999 - 1320/2000 - 1321/2000 - 179612000 e 0671/1987, o sujeito passivo pagará o valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinqüenta mil reais), que serão pagas em 03 (Três) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a ja (Primeira) no dia 02107/02, devendo ser depositadas na Conta Bancaria da ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO/ES n.° 0085 - 1 278 365 - do BAN ESTES - SIA, como determina o Comando do Provimento n.° 005105194, com a juntada da respectiva comprovação ao Processo Judicial, bem como as custas processuais junta a Contadoria do Juízo.

Portanto, no caso de adesão a ao programa de pagamento de tributos e quitação da verba honorária na esfera administrativa, é indevido, sob pena de enriquecimento ilícito, o pagamento de novos honorários advocatícios.

Desta feita,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 01.04.2024 a 05.04/2024:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0045852-21.2000.8.08.0011

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, analisando detidamente os autos, concluo por acompanhar o voto do Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira no sentido de manter a r. sentença, com uma mínima consideração que faço a seguir:

Do que se infere dos autos, a execução fiscal foi extinta em razão de informação apresentada pelo apelante (fl. 229) de que a dívida exequenda foi quitada extrajudicialmente e o juízo
a quo
deixou de condenar o executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Considerando que a executada, ora apelada, efetuou o parcelamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal, a princípio, deveria ser a ela imputado os ônus de sucumbência, aplicando-se ao caso o princípio da causalidade, conforme entendimentos recentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz do Código de Processo Civil de 2015 (Cf. STJ; AgInt-EDcl-REsp 2.039.335; Proc. 2022/0363471-2; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 21/06/2023; REsp n. 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020).

No entanto, em um detido exame da transação acostada às fls. 89/91, nota-se que as partes já pactuaram que a responsabilidade pelas verbas decorrentes da sucumbência seriam destinadas à apelada, de modo que nova condenação configuraria
bis in idem
e enriquecimento ilícito pelo apelante. Sobre a questão, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] II -
É pacífico o entendimento deste Superior Tribunal segundo o qual incabível a condenação do sujeito passivo da obrigação tributária ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, na via judicial, quando já houver pago honorários, na instância administrativa, por força de adesão a programa de recuperação fiscal instituído por lei.
[...] (AgInt no REsp n. 2.014.606/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

É cediço que o Código de Processo Civil versa expressamente sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais em acordo na fase de conhecimento, antes da prolação da sentença, restando silente quanto à hipótese dos autos da execução e, de igual modo, a Lei de Execução Fiscal nada versa sobre essa questão. Logo, possível às partes acordar sobre esse ponto.

Frise-se que a realização do parcelamento não gera, automaticamente, a desnecessidade do pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, mas, especificamente no caso dos autos, não há falar em condenação pelo juízo
em razão da expressa disposição das partes sobre a questão no acordo
, tratando-se de verdadeira convenção processual, também possível de ser realizada junto ao Poder Público (CPC, art. 190).

Em igual sentido, as custas processuais também seguem o mesmo raciocínio pela apelada ter sido responsabilizada na avença, porém, a sentença em questão já distribuiu referida despesa na forma da transação.

Pelas razões expostas,
acompanho
o voto do Eminente Desembargador Relator, a fim de manter íntegra a sentença.

É como voto.